Tribunal: TJDFT
Processo: 0724902-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. Esgotados os meios a disposição do credor para localização de bens dos executados passíveis de penhora, possível expedição de ofícios a empresas administradoras de cartão de crédito. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.